Tribunal: TJDFT
Processo: 0733554-69.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733554-69.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COSMOPOLITAN TRANSPORTES LTDA - EPP APELADO: JW VEICULOS LTDA - ME, WEBERT SAMUEL ARAUJO SANTOS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por COSMOPOLITAN TRANSPORTES LTDA EPP (autora/reconvinda) em face da r. sentença da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento movida em face de JW VEÍCULOS LTDA e WEBERT SAMUEL ARAÚJO SANTOS (réus/reconvintes), julgou parcialmente procedente o pedido autoral e parcialmente procedente o pedido da reconvenção (ID 49564352). Compulsando os autos, verifica-se que, ao apresentar “contrarrazões” (ID 49564370), os réus/reconvintes colacionaram guia de recolhimento (ID 49564371) e comprovante de pagamento (ID 49564372). Em observância aos princípios da não surpresa, intimem-se os recorridos para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se houve intento de manejar recurso próprio ou pagamento indevido referente à contraminuta. Publique-se. Decurso o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora